Tribunal: TJDFT
Processo: 0716722-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716722-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO ESPINDOLA VALADAO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II contra PAULO ANTONIO ESPINDOLA VALADAO, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, mantendo a penhora sobre os valores alcançados em fundos de investimentos. Sustenta, em suma, que, conforme disposição contida no art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em caderneta de poupança, sendo tal preceito estendido aos fundos de investimento, nos termos da jurisprudência do STJ. Aduz que encontra-se superendividado, de modo que o desbloqueio do valor limitado a 40 (quarenta) salários mínimos, que equivale atualmente a R$ 52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais), teria o condão de devolver-lhe a dignidade, assim como de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba bloqueada, nos termos do art. 833, X, do CPC. É a síntese do necessário. DECIDO. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos na origem, observo que a decisão impugnada foi proferida em 15/01/023 (ID 146644698), tendo a parte executada registrado ciência em 30/01/2023, conforme consulta a Expedientes no processo primário. Assim, o termo final para interposição do recurso cabível seria o dia 23/02/2023. Todavia, o recurso em exame somente foi protocolado neste Tribunal em 04/05/2023 (ID 46326466). Verifico, ainda, que o agravante apresentou o recurso de agravo de instrumento nos autos na primeira instância, deixando de efetuar sua interposição diretamente no Tribunal, em evidente contrariedade às disposições legais. Nos moldes dos arts. 1.016 e 1.017, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil o agravo de instrumento deve ser dirigido diretamente ao tribunal, de sorte que o protocolo da petição do referido recurso na vara de origem, onde tramitam os autos do cumprimento de sentença, e não no Tribunal, por equívoco ou outro motivo atribuível exclusivamente ao recorrente, contrariando expressa determinação legal, não pode ser reconhecido como mero erro material passível de convalidação (Acórdão 1628265). Cabe destacar que a interposição de agravo de instrumento realizado diretamente no juízo a quo (artigo 1.017, §2o, II, do CPC) só é admissível nos processos físicos e não em autos eletrônicos, porquanto a finalidade da norma é promover o acesso à justiça nos casos em que o Tribunal fica distante do local dos autos de origem (Acórdão 1322608). Ademais, “Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal, o protocolo errôneo do agravo de instrumento na primeira instância e não diretamente no Tribunal, dentro do prazo legal, constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, o que justifica o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade.” (Acórdão 1321959, 00346889420158070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que o prazo para a interposição do recurso contra a decisão agravada findou em 23/02/2023 e o presente recurso só foi protocolado nesta Corte em 04/05/2023, sem a presença de qualquer elemento capaz de justificar a extemporaneidade, inviável seu conhecimento face a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator